Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. ESBULHO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O recurso interposto pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência que reintegrou o autor na posse do imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de reintegração de posse para resguardar a posse da gleba “E” (8,8 hectares da Chácara no 24, Lote 01, Núcleo Rural de Taguatinga/DF), alegando exercício contínuo e produtivo da posse desde 2005; (ii) em março de 2022, os réus teriam retirado cercas da área, inserido um contêiner e impedido a permanência do autor; e (iii) relatório de fiscalização da SEAGRI apontou cultivo, criação de animais e infraestrutura mantida pelo autor na área em disputa, sem registro de posse exercida pelos réus.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível (ou não) conceder efeito suspensivo à apelação; (ii) o réu Marcus Vinícius é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) foi acertada a sentença de procedência do pedido de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. A pertinência subjetiva da ação deve ser analisada à luz da verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial (probabilidade da demanda), de sorte que se constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se cogitar em retificação do polo passivo.
6. Incumbe ao autor demonstrar o exercício da posse, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, ônus devidamente cumprido por meio de documentos públicos e relatório de fiscalização da SEAGRI, dotado de fé pública (CC, arts. 1.196, 1.204 e 1.210 c/c CPC, art. 561).
7. A alegação de falsidade do instrumento particular de cessão de doação não compromete a sentença, uma vez que a posse foi reconhecida com base numa realidade fática em um amplo acervo probatório, sobretudo em documentos oficiais que possuem presunção de veracidade.
8. Não prospera a insurgência com relação à ausência de delimitação da área. Os documentos permitem identificar a localização e a extensão da Gleba “E”, sendo desnecessária a realização de perícia topográfica em virtude da suficiência da prova objetiva.
9. A ação de reintegração de posse possui natureza dúplice, de modo que o acolhimento da pretensão principal conduz à rejeição do pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelos réus.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.204 e 1.210; CPC, arts. 561, 369, 370, parágrafo único, 375 e 1.012, § 3o, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 6/10/2023; TJDFT, acórdão 1646991, rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 14/12/2022; TJDFT, 0004393-04.2016.8.07.0012, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 24/10/2018.